Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RAI no 1008415-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADA: MARIA DE LOURDES BICUDO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica §9o do artigo 3o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 3o [...]
§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
Com isso, constata-se que o bloqueio está amparado pela legislação especial, impondo-se ao julgador que, ao decretar a busca e apreensão do veículo, insira diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, o que ocorre por meio do sistema Renajud.
Ademais, segundo o manual elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Renajud permite tanto o registro de penhora (inserindo no sistema Renavam o ato judicial) quanto a restrição total de circulação - impedindo o registro de mudança de propriedade do veículo e sua circulação, com a autorização para recolhimento a depósito.
Portanto, considerando que a lei expressamente prevê a possibilidade do gravame, torna-se inviável criar obstáculos para a sua concessão, pois a medida visa atribuir maior celeridade e efetividade à tutela jurisdicional.
Desta feita, defiro a liminar recursal, para determinar que o Juízo a quo proceda o bloqueio de circulação e transferência do veículo objeto da demanda original, via sistema Renajud.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada, se citada nos autos principais, para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora